Tribunal: STF
Processo: Rcl 68134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo  Município da Serra para impugnar decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

    2. O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº  AIRR – 0001686-85.2015.5.17.0007, por alegada ofensa ao entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e Tema 246 da Repercussão Geral. 
Compulsando os autos verifica-se que as decisões do feito originário foram objeto da RCL 38.113. 
Remetam-se os autos à Presidência, a fim de que seja avaliada a ocorrência de possível prevenção.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Serra contra decisão do  Tribunal Superior do Trabalho nos autos do AIRR nº 0001686-85.2015.5.17.0007 que teria  descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no Tema nº 246 da  Repercussão Geral.  
 Pesquisa nos sistemas informatizados da Corte indica a anterior tramitação da RCL nº 38.113, relatada por Vossa Excelência, proposta pelo Estado do Espírito Santo,  contra decisão também oriunda do AIRR nº 0001686-85.2015.5.17.0007. Foi deferida a  liminar em 29/11/2019 e a Reclamação foi julgada procedente em 03/08/2020, em decisão monocrática que transitou em julgado em 02/09/2020.  
Considerando não ter sido alegado o descumprimento de decisões da RCL  nº 38.113, esta Coordenadoria entendeu não ser aplicável, salvo melhor juízo, o art. 70, § 3º  do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. De igual modo, deixou de ser apontada  a prevenção à Vossa Excelência, em razão do comando do art. 67, caput, do RISTF. Assim,  considerando a natureza das decisões tidas como descumpridas, esta Reclamação foi  distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, em 10/05/2024, nos termos  do art. 70, §1º do RISTF.”

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	A hipótese é de reclamação constitucional que tem como causa de pedir o descumprimento de deliberações deste Supremo Tribunal Federal com efeitos vinculantes gerais (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral). Essa circunstância atrai a regra de distribuição descrita no art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”

6.	Embora eu tenha sido o relator da Rcl 38.113 (em que há decisão transitada em julgado desde 02.09.2020), que tem origem comum com o presente feito, essa circunstância não gera prevenção, em razão da aplicação da regra prevista no art. 67  do RISTF: 

“Art. 67.  Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente”

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 

Publique-se.

Brasília, 11 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso 
Presidente